Tribunal: TJBA
Processo: 0006178-83.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006178-83.2010.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros (2) Advogado(s): TARSO OLIVEIRA SOARES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, KIZI SILVA PINTO MACEDO, LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI REJEITADA. MÉRITO. PASSE ESTUDANTIL. MEIA PASSAGEM ESCOLAR. ENSINO À DISTÂNCIA. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2009. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA INDEVIDA. DISTINÇÃO INADMISSÍVEL. DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL À TESE DOS RECORRENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas por concessionárias do transporte coletivo de Ilhéus e por sua associação gestora (ATRANSPI) contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, para assegurar a concessão do passe estudantil (meia passagem), até o limite de 80 unidades mensais, também a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação a distância (EAD), desde que preenchidos os requisitos legais. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ATRANSPI possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) verificar se os estudantes matriculados em cursos superiores na modalidade EAD fazem jus ao passe estudantil nas mesmas condições dos alunos presenciais, à luz da legislação municipal vigente. 3. Quanto à preliminar suscitada, a ATRANSPI detém legitimidade passiva para integrar a lide, por exercer funções operacionais centrais no sistema de transporte coletivo do município, especialmente na gestão da bilhetagem e no controle do fornecimento de passes, conforme previsão estatutária e prática consolidada. 4. No que tange ao mérito recursal, cumpre registrar que o Decreto Municipal nº 093/2009 prevê o fornecimento do passe estudantil com base na “necessidade de frequência”, sem vedar ou excluir expressamente os cursos na modalidade EAD, sendo indevida qualquer distinção não prevista no texto legal. 5. A negativa administrativa de fornecimento do benefício exclusivamente com base na modalidade de ensino EAD configura violação ao princípio da isonomia (CF/1988, art. 5º, caput), ao direito à educação (CF/1988, art. 6º) e ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), além de representar prática discriminatória vedada pelo ordenamento. 6. A limitação prevista no art. 2º do Decreto Municipal nº 093/2009 — até 80 passes mensais — deve ser aplicada de forma uniforme a todos os estudantes, independentemente da modalidade de ensino, desde que demonstrada a necessidade concreta de deslocamento, como para provas presenciais, tutoria ou acesso às instalações da instituição, conforme restou consignado pelo nobre magistrado singular no dispositivo da sentença recorrida: "uma vez preenchidos os demais requisitos legais". 7. Não se admite que concessionárias ou sua associação gestora excluam, de modo genérico e unilateral, categorias inteiras de estudantes da fruição do passe estudantil, sem respaldo legal e sem análise individualizada da demanda de transporte escolar. 8. A concessão do benefício não implica violação ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, pois trata-se de política pública local estabelecida por legislação vigente, cabendo eventual compensação junto ao Poder Concedente nos moldes legais. 9. O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos, destacando a necessidade de tratamento isonômico entre estudantes de diferentes modalidades e a ausência de respaldo legal para a exclusão automática de alunos EAD do benefício previsto no Decreto Municipal. 10. A arguição de inconstitucionalidade formal do decreto municipal não foi deduzida por meio de instrumento processual adequado, razão pela qual não pode ser conhecida em sede de apelação cível. 11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006178-83.2010.8.05.0103, em que figuram como apelante ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA - ATRANSPI. e outros (2) e como apelada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.